Tribunal: TJBA
Processo: 8075794-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075794-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ARLETE PEREIRA FRAGAS MELO Advogado(s): VINICIUS DE SOUZA NOGUEIRA AGRAVADO: ORODINO JOSE PEREIRA Advogado(s):JOECELIA COUTINHO QUADROS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, oposta em sede de execução de título extrajudicial fundada em cheque no valor de R$ 6.400,00. A agravante alegou nulidade do título e ocorrência de prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da nulidade do título executivo por meio de exceção de pré-executividade; (ii) saber se é possível reconhecer a prescrição intercorrente diante da alegada paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade destina-se apenas à arguição de matérias de ordem pública que independem de dilação probatória, o que não ocorre no caso concreto, em que se discute eventual vício na origem do título de crédito e alegações de má-fé do exequente. 4. As matérias invocadas demandam produção probatória e devem ser deduzidas mediante embargos à execução. 5. Quanto à prescrição intercorrente, verifica-se que não houve inércia do exequente, pois o processo esteve suspenso por razões imputáveis ao Poder Judiciário, como pendência de cumprimento de carta precatória e período em que os autos estiveram conclusos. 6. A jurisprudência pátria afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente quando não configurada inércia exclusiva da parte exequente. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para discussão de matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória. 2. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do feito decorre de atos atribuíveis ao Judiciário e não à inércia da parte exequente." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 803, parágrafo único; 917, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2267301-43.2023.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2024. STJ, AgInt no AREsp 1383720/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.12.2019. TJRS, Apelação Cível nº 70082002510, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, 12ª Câmara Cível, j. 29.08.2019. TJBA, Apelação nº 0366523-49.2013.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, 1ª Câmara Cível, pub. 30.04.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075794-36.2024.8.05.0000, figurando como agravante ARLETE PEREIRA FRAGAS MELO e agravado ORODINO JOSÉ PEREIRA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.